Tribunal: TJDFT
Processo: 0732716-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIAS ENTRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE VOLTADA A APURAR COM EXATIDÃO O VALOR DEVIDO. ART. 524, § 2o, DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial.

2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, podendo ser acionada quando vislumbradas inconsistências entre os cálculos apresentados pelas partes que justifiquem sua atuação em prol da apuração fidedigna do débito, conforme autoriza o art. 524, §2o do Código de Processo Civil.

3. Ainda que a hipótese aparentemente envolva meros cálculos aritméticos, as circunstâncias demonstradas (multiplicidade de períodos, de índices e de valores) fazem prudente o envio dos autos à Contadoria, órgão técnico responsável e capacitado para dirimir a controvérsia entre os valores apurados pelas partes e pelo próprio Juízo, evitando qualquer tipo de dúvida que favoreça a um dos lados, mormente quando admitido pela parte credora a ocorrência de equívoco nos cálculos anteriormente homologados.

4. Recurso conhecido e provido.